Tribunal: TJSP
Processo: 1004407-18.2017.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Apelação. Ação reivindicatória c./c. indenização por lucros cessantes. Sentença de improcedência. Ação fundada em direito de propriedade alegando posse injusta da ré. Autora que não comprovou a propriedade dos bens, bem como não os individualizou. Comprovação de propriedade de equipamentos reivindicados que demanda prova documental e não oral. Impossibilidade de constatação pela ausência de

Ementa:
Apelação. Ação reivindicatória c./c. indenização por lucros cessantes. Sentença de improcedência. Ação fundada em direito de propriedade alegando posse injusta da ré. Autora que não comprovou a propriedade dos bens, bem como não os individualizou. Comprovação de propriedade de equipamentos reivindicados que demanda prova documental e não oral. Impossibilidade de constatação pela ausência de individualização dos bens. Cerceamento de defesa afastado. Inexistência de fungibilidade entre ação reivindicatória e possessória. Posse injusta da ré não caracterizada. Autora que assume que prestava serviços na sede da ré em razão de contrato com terceira empresa. Ré que contratou a terceira empresa, responsável pelas obrigações junto as subcontratadas e fornecedores. E-mails que demonstram impossibilidade de retirada em apenas uma data específica e não recusa absoluta, bem como necessidade de intervenção da empresa terceira com a qual a autora contratou, deixando de apresentar o contrato firmado com àquela empresa. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.